Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA REMANESCENTE. IMÓVEL PARTICULAR. COMPRA REALIZADA EM SOCIEDADE ANTES DO CASAMENTO. PARTILHA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CABIMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE IMÓVEL À PARTILHA. BEM EM NOME DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. VALOR DA CAUSA. § 2 DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Interpostos apelação e recurso adesivo contra sentença, pela qual julgado parcialmente procedente o pedido para declarar a partilha dos bens/dívidas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes; arbitrados aluguéis em desfavor do requerido em 50% (cinquenta por cento) de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) sob título utilização exclusiva do bem imóvel em comum das partes. 1.1. Nesta sede, o réu/apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para, em relação aos veículos, “homologar o acordo proposto e aceite em relação aos automóveis, nos termos do art. 427 do CC, art. 356, I c/c 487, III, “b”. Quanto ao imóvel de Santa Maria – DF, o réu requer sua exclusão da partilha e a consequente revogação do pagamento de aluguéis. Pediu, ainda, a inclusão do imóvel do situado em Luziânia – GO. Por sua vez, a autora pugna pela inclusão na partilha do imóvel situado em Santa Maria-DF, bem como a reforma dos honorários de sucumbência.
2. Não há cerceamento de defesa se os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Além disso, não há irregularidade na conduta do magistrado de reputar impertinente a oitiva das testemunhas, porque, notadamente ele é o destinatário da prova. 2.1. Não há que se falar em julgamento extra petita: no caso, observados os limites objetivos da pretensão, prestada jurisdição concernente aos pedidos formulados na inicial. Observado, portanto, o princípio da congruência. Preliminar rejeitada.
3. A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como de que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC). 3.1. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária do bem ou dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão. Isso porque, no regime de comunhão parcial de bens, os bens do casal constituem um acervo patrimonial que pertence a ambos de forma igual, sem se perquirir a contribuição financeira individualizada de cada um para sua formação. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que a data da separação de fato constitui o marco temporal para o término do regime de bens.
4. Sobre homologação de acordo, a doutrina destaca caber ao juiz o exame externo do que disposto pelas partes; o juiz não soluciona questão alguma. Restringe-se a verificar: “( ) a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. (...)” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320321). 4.1. E, no caso, como destacado em sentença, além de as partes não deterem ainda a propriedade dos veículos, remanesce controvérsia acerca dos direitos aquisitivos dos automóveis, óbice para homologação do acordo.
5. Na espécie, os direitos possessórios sobre o imóvel situado em Santa Maria, Brasília/DF foram adquiridos por ambas as partes antes do casamento, tratando-se de bem particular de cada uma delas. Assim é que, embora os mencionados direitos possessórios sobre o bem não integrem a partilha decorrente da extinção do casamento, os direitos sobre o imóvel devem ser partilhados na qualidade de bens particulares na proporção de 50% para cada, pois adquiridos em sociedade. No sentido, bem definido em sentença: “(..) infere-se que as partes adquiriram os direitos aquisitivos sobre o referido bem imóvel, em sociedade, antes do casamento, tratando-se de portanto de bem particular, de ambos, na proporção de 50% para cada. Portanto, em se tratando de bem particular, adquirido em sociedade pelos ex-cônjuges, antes do casamento, julgo incabível o pedido de partilha.” 5.1. A partilha decorrente do término da sociedade, na hipótese, não impede o arbitramento de aluguéis, porque o mencionado bem é particular das partes, na proporção de 50%, devendo ex-cônjuge que permaneceu no imóvel após a separação assumir o ônus pela utilização exclusiva.
6. Conforme escorreitamente definido em sentença, no caso, imóvel sob titularidade de terceiro não integra partilha de bem, porque não faz parte da esfera patrimonial do ex-casal.
7. Há “uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2o do art. 85 do CPC de 2015, e que, segundo penso, deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação; (2) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior.” (voto do Min. Luis Felipe Salomão, Vogal - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 7.1. À luz do Tema 1.076, STJ, constata-se não ser caso de fixação de honorários por equidade: o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, tampouco baixo (R$135.695,70), não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 7.2 Assim é que, mantida a sucumbência recíproca e não equivalente entre as partes, conforme fixada em sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da causa nos termos do artigo 85, §2o, CPC.
8. Recurso do réu conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. Recurso adesivo da autora conhecido e, no mérito, parcialmente provido.